Tribunal: TJSP
Processo: 2021727-49.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Juros/Correção Monetária
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – TUTELA ANTECIPADA – TRIBUTÁRIO – ICMS – Recálculo do débito adequando os juros ao índices da taxa SELIC – Acolhimento quanto a este tópico, não se acolhendo a pretensão às nulidades da CDA's - Presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo – Possibilidade de protesto da CDA – Ausência dos requisitos previstos no artigo 7o,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – TUTELA ANTECIPADA – TRIBUTÁRIO – ICMS – Recálculo do débito adequando os juros ao índices da taxa SELIC – Acolhimento quanto a este tópico, não se acolhendo a pretensão às nulidades da CDA's - Presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo – Possibilidade de protesto da CDA – Ausência dos requisitos previstos no artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.016/09 - Suspensão do crédito tributário que pode ser alcançada com o depósito integral do montante – Decisão de indeferimento da antecipação de tutela mantida – Agravo de Instrumento desprovido.